Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750030-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a manutenção da decisão indeferitória da Liminar. Recebo como Agravo Interno. Intime-se o Agravado via AGU para se manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se a parte final da DECISÃO solicitando as informações a Douta Autoridade Coatora. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator